Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702296-50.2021.8.07.0000 PACIENTE: PAULO MARCELLO MENEZES DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 22691283). Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator